Tribunal: TJBA
Processo: 0545114-96.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545114-96.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA LUCIA SCHINDLER COUTINHO Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, YURI SCHINDLER COUTINHO RIBEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PODERES ESPECÍFICOS PARA TRANSIGIR. RATIFICAÇÃO TÁCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de anulação de acordo judicial homologado, relativo ao pagamento de expurgos inflacionários, e determinou a liberação dos valores depositados em garantia, sob o fundamento de inexistência de vício de consentimento e de validade da representação processual no momento da transação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão de intimação realizada em nome de patrono posteriormente destituído; e (ii) estabelecer se é válida a transação judicial firmada apenas pelos advogados constituídos, à luz dos poderes conferidos na procuração e do comportamento posterior da parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 1 .A nulidade de intimação não se configura quando ausente prejuízo processual, especialmente diante da ciência inequívoca da parte e do pleno exercício do contraditório, aplicando-se o princípio do pas de nullité sans grief. 2. A procuração outorgada confere aos advogados poderes amplos e específicos para transigir, inclusive com autorização expressa para atuação separadamente da outorgante, o que valida a celebração do acordo sem a assinatura conjunta da parte. 3. O acordo judicial firmado por patronos regularmente constituídos, investidos de poderes especiais para transigir, constitui negócio jurídico válido e eficaz, inexistindo vício formal de representação. 4. O comportamento posterior da parte, ao indicar dados bancários e chave PIX para recebimento do valor ajustado, configura ratificação tácita do acordo e preclusão lógica, sendo vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 5. Eventual inconformismo quanto aos termos da transação ou à atuação profissional dos advogados não compromete a validade do acordo homologado, devendo ser discutido em via própria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0545114-96.2014.8.05.0001, oriundos do MM. Juízo de Direito da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante ANA LÚCIA SCHINDLER COUTINHO, e como Apelado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA